Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722639-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, RECORRIDO: CARMEN COUTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. I – De acordo com o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo. II – Não havendo condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da causa. III – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios, no caso, deve ser realizada pela apreciação equitativa, pois a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se exorbitante. Colaciona julgado do TJSP, com o qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igualmente, não deve ser admitido o apelo especial em relação à alegada violação do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a decisão impugada acerca da fixação dos honorários sucumbenciais está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. 2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019). 3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido. 4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Essa é exatamente a hipótese em tela, em que, consoante mencionado, há precedente oriundo da 2a Seção desta Corte que uniformizou o entendimento das Turmas de Direito Privado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do CPC/2015. 5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006